Tribunal: TJES
Processo: 5008022-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008022-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: O. M. S.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. PROCESSOS ELETRÔNICOS. ART. 1018 DO CPC. INDICAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA PELO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO NA CLÍNICA EM QUE O BENEFICIÁRIO ESTÁ HABITUADO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A EVOLUÇÃO ADQUIRIDA PELO INFANTE. REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 1.018 do Código de Processo Civil admite que, em processos eletrônicos, é dispensável a comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do Agravo de Instrumento. Preliminar afastada.

2. Há dúvidas acerca do padrão de qualidade e da composição do corpo técnico da nova clínica credenciada, qual seja a “Semear”, não sendo adequado expor o menor portador de TEA, ao menos neste momento processual, ao possível risco de ter seu desenvolvimento regredido. Mostra-se prudente a manutenção do menor na clínica em que já vem realizando seu tratamento, na qual está adaptado, ao menos até que a questão seja melhor esclarecida.

3. Conforme consta no pedido alternativo do Agravante (item “55” das razões recursais – ID 5540305), entendo que a prestação do serviço/tratamento fora da rede credenciada deve ser limitada os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde, entendimento este que se alinha perfeitamente aos judiciosos julgamentos firmados pelo C. STJ, veja-se:

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 12/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra a r. decisão de id. 27815706, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões e Cariacica nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 5026394-55.2022.8.08.0012,
movida por
OTÁVIO MARTINS SAMPAIO
, que reconsiderando a r. decisão de id. 22267463, que havia deferido parcialmente a tutela de urgência, passou a deferi-la integralmente, a fim de determinar que a requerida ora agravante forneça o tratamento de terapia ABA por meio da clínica Envolve Intervenção Aba Ltda., nos termos dos laudos médicos, até que seja comprovado que a clínica credenciada atende aos padrões de qualidade necessários no tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, a agravante alega que há clínica credenciada com qualidade igual ou superior à clínica Envolve, e que a decisão violou o brocardo “pacta sunt servanda”, e implicará inadmissível desequilíbrio contratual. À vista disso, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, pela observância do limite contratual, consistente nos valores de tabela da rede credenciada. Ao final, pede pela reforma da r. decisão (id. 5540305).

Proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (id. 5556625).

O agravado opôs embargos declaração (id. 5667274).

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do agravo (id. 5896312).

Verificado vício na intimação da parte agravada (id. 5921719), a qual intimada corretamente, ofertou contrarrazões ao agravo (id. 6222254).

Neguei provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo a este agravo (id. 6282487).

A douta Procuradoria de Justiça Cível reiterou que opina pelo desprovimento do recurso (id. 6383479).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

É cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

*

A SRA. ADVOGADA MARCELLY LINS GARCIA:-

Boa tarde a todos. Cumprimento esta valorosa Primeira Câmara Civil Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça na pessoa da Presidente Desembargadora, doutora Janete, bem como do eminente Relator, doutor Júlio César; Cumprimento também ao ilustríssimo representante do Ministério Público; serventuários; demais colegas presentes, em especial a doutora Magda, uma excelente pessoa e advogada. Cumprimento em especial o agravado e sua família que se encontram presentes neste recinto.

Antes de adentrar ao mérito das contrarrazões, cumpre salientar a arguição de preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de comunicação da interposição de agravo no processo de Primeiro Grau.

Ocorre que a falta de comunicação da interposição do recurso inviabiliza a possibilidade do juízo de retratação. Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ tem entendido que mesmo em processos eletrônicos, a comunicação da interposição do recurso se faz necessária. O que se torna facultativo é apenas a juntada de documentos obrigatórios nos processos eletrônicos. Assim, o que se pede é pelo não conhecimento do recurso. Todavia, caso não seja o entendimento de vossas excelências nesse sentido, irei de fato adentrar ao mérito das contrarrazões.

O agravado é autista grave de nível 3 de suporte, evidenciado pelo comprometimento da reciprocidade social e da comunicação verbal ou não verbal, comportamento com manias e interesses restritos, evoluindo com atraso global no desenvolvimento da linguagem, motor e cognitivo. Ele possui agitação psicomotora, autoagressividade e heteroagressividade frequentes, como também um comportamento rígido com padrão repetitivo e opositor e desafiador. Inclusive, faz uso de terapias medicamentosas.

Nesse sentido, Excelências, cumpre destacar que no laudo do médico que assiste o agravado desde quando tinha 2 anos de idade, prescreveu como necessária a intervenção ABA, no seguinte sentido: ser realizada junto a profissionais comprovadamente especializados e supervisionados, nos moldes preconizados pela ABPMC, com mestrado ABA, com acompanhamento clínico, domiciliar e escolar de pelo menos 30 horas semanais.

Nesse sentido, cumpre destacar que foi determinado em laudo médico que ele realizasse pelo menos, por sessão diária de terapia, uma hora cada. Assim, cabe destacar que, no laudo médico existe a indicação de que, por exemplo, o fonoaudiólogo, ele tem especialização em linguagem, bem como a intervenção necessária em ABA, PROMPT e PECS. O terapeuta ocupacional com especialização em integração sensorial AYRES. O educador físico com intervenção ABA, pedagogia com intervenção ABA.

Ocorre que o agravado é beneficiário do plano de saúde agravante. Nesse sentido, ele realizava suas terapias ABA há praticamente quatro anos em uma clínica que é a Clínica Envolve, que é credenciada da agravante desde 2018.

Assim, no dia 24 de novembro de 2022, a genitora do agravante foi surpresada com uma comunicação enviada pela agravante de que os serviços na referida clínica, seriam suspensos no dia 30 de novembro, ou seja, com apenas seis dias de antecedência.

Sabemos que pelo artigo 17 da Lei de Planos de Saúde que permite a substituição de prestadores, estabelece a observância de dois critérios obrigatórios para que, de fato, a substituição seja pautada na legalidade que seria: a comunicação prévia mínima aos seus usuários de pelo menos trinta dias e que a substituição precedesse por outro prestador equivalente, de igual similaridade. E este é o ponto nodal da defesa das contrarrazões deste agravo de instrumento. Por quê?

A nova clínica credenciada ofertada pela agravante, até o presente momento não restou comprovada a equivalência, seja em relação ao ambiente físico, em relação aos profissionais, equipe multidisciplinar que compreende a nova credenciada. Acredito que já tenham observado tanto no processo de piso, como no presente agravo de instrumento, a agravante quedou-se em juntar a relação dos profissionais, bem como a sua qualificação, a sua expertise, bem como o tempo de teoria prática exercida por eles. Ou seja, ela oferta uma clínica e não consegue comprovar que os profissionais ali possuem a especialização necessária em que o agravado necessita para realizar as suas terapias ABAs.

Sabemos que a terapia ABA é uma terapia especializada e que não pode qualquer profissional, de fato, aplicar o método.

Nesse sentido cabe destacar que, por tais razões, a agravante precedeu de uma substituição de prestador de serviço pautado na ilegalidade. Assim, não se pode permitir que o agravado, o menor autista e que pela sua própria essência é hipervulnerável, seja levado a realizar terapias em um local que não existe a comprovação de que os profissionais ali possuem a expertise e qualificação técnica necessária.

Assim, cabe destacar que inexiste similaridade, inclusive quando vamos observar a própria ficha cadastral do CNPJ das clínicas, em que a antiga credenciada possui como atividade principal a prestação de serviços de psicoterapia especializada, fonoaudiologia e terapia ocupacional, enquanto a nova credenciada apenas atividade de consulta médica ambulatoriais.

Além do mais, Excelências, conforme consta nos autos, é possível confirmar que a atual credenciada oferta o tempo máximo semanal de terapia de cinco horas e quarenta minutos diários, ou seja, inferior ao tempo necessário do agravado.

O próprio parecer do Ministério Público foi no sentido de que fosse negado provimento ao recurso da agravante para que se mantivesse incólume a decisão de Primeiro Grau. Assim, cabe destacar que a limitação de valores com base na tabela de preços praticados junto à nova credenciada, somente assistiria razão no caso de a agravante ofertar novo prestador de serviço equivalente: a Clínica Envolve ou então outra clínica equivalente.

Assim, não sendo o caso em tela, não há que se falar em limitação de valores, pois caso assim fosse, inviabilizaria a continuidade do tratamento na clínica em questão, que inclusive é o entendimento em decisão anterior em agravo de instrumento de relatoria do Desembargador Júlio César, em caso análogo a este.

As particularidades do caso remetem à imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento dos tratamentos indicados em favor do agravado necessitado, realmente revela-se como primordial importância para fins de preservação de sua vida e de sua saúde, direitos claramente amparados pela Constituição Federal.

Assim, cumpre registrar que os profissionais da anterior credenciada, que atualmente é onde o agravado ainda realiza as terapias por meio de liminar, possuem capacitação em gerenciamento de crises agressivas, essencial para o manejo e a aplicação adequada e eficaz das terapias.

Assim, Excelências, o que se requer é que seja negado provimento ao vertente recurso, confirmando por fim a irretocável decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e preservada com o amparo da brilhantíssima decisão proferida pela Relatoria do Desembargador Júlio César, que não aplicou o efeito suspensivo requerido pela agravante.

Dessa forma, rogo que ao proferirem vossos votos, havendo dúvidas em negar o total provimento ao recurso, que peçam vista dos autos. Assim, peço que Deus, o nosso grande arquiteto do universo, vos ilumine ao julgarem este agravo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhora Presidente, considerando uma preliminar que foi arguida agora de não conhecimento do recurso por falta de comunicação ao juízo da interposição do recurso de agravo de instrumento, pedirei o retorno dos autos para examinar essa questão, uma vez que ela trouxe agora na tribuna.

*

A SRA. ADVOGADA MARCELLY LINS GARCIA:-

Na verdade, Excelência, desculpa, argui em sede de contrarrazões a preliminar, consta no recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Veio inconcluso.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos seguirão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

tnsr*

SESSÃO DIA: 23/01/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Eminentes pares, em sessão de julgamento anterior,
pedi o retorno dos autos para o exame da preliminar suscitada pelo agravado
, no sentido de que este recurso não deve ser conhecido.

Argumenta o agravado que o agravante deixou de comunicar, ao douto Juízo de origem, a interposição deste agravo, violando o art. 1.018, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o que, no seu entender, tornaria este recurso inadmissível.

Contudo, o próprio dispositivo legal excepciona a aplicação da regra aos processos eletrônicos, nos quais é dispensável a comunicação ao douto Juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento. Vejamos:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Nessa linha já decidiu este egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.018 DO CPC/2015. COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. [...]. 1.
Constava do diploma processual anterior e ainda prevê o Código de Processo Civil vigente ser obrigação do agravante informar o juízo primevo quanto à interposição do recurso, a qual apenas resta excepcionada quando eletrônicos forem os autos
. 2. A inobservância da referida obrigação, caso comprovada pela parte contrária, tem por consequência a inadmissão da irresignação. [...]. (TJES; AI 0001916-63.2017.8.08.0038; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 29/08/2017; DJES 06/09/2017)

Também nesse sentido, vejamos alguns precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...].
Conforme expressamente ressalvado pelo art. 1.018, §2º, do CPC, no caso de autos eletrônicos, não se exige a comprovação perante o Juízo de origem da interposição do agravo de instrumento, bem como a juntada das peças elencadas no art. 1017, I e II, do referido diploma legal
. [...]. (TJMG; AI 1868613-82.2023.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 12/12/2023; DJEMG 12/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...].
Desnecessária comunicação do Juízo de origem, por se cuidarem os autos de eletrônicos e, não físicos, a teor do artigo 1.018, §§ 2º e 3º do CPC
. [...]. (TJSP; AI 2067404-34.2023.8.26.0000; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior; Julg. 24/08/2023; DJESP 29/08/2023; Pág. 1954)

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar e CONHEÇO do recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra a r. decisão de id. 27815706, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 5026394-55.2022.8.08.0012,
movida por
OTÁVIO MARTINS SAMPAIO
, que reconsiderando a r. decisão de id. 22267463, que havia deferido parcialmente a tutela de urgência, passou a deferi-la integralmente, a fim de determinar que a requerida ora agravante forneça o tratamento de terapia ABA por meio da clínica Envolve Intervenção Aba Ltda., nos termos dos laudos médicos, até que seja comprovado que a clínica credenciada atende aos padrões de qualidade necessários no tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, a agravante alega que há clínica credenciada com qualidade igual ou superior à clínica Envolve, e que a decisão violou o brocardo “pacta sunt servanda”, e implicará inadmissível desequilíbrio contratual. À vista disso, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, pela observância do limite contratual, consistente nos valores de tabela da rede credenciada. Ao final, pede pela reforma da r. decisão (id. 5540305).

Proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (id. 5556625).

O agravado opôs embargos declaração (id. 5667274).

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do agravo (id. 5896312).

Verificado vício na intimação da parte agravada (id. 5921719), a qual intimada corretamente, ofertou contrarrazões ao agravo (id. 6222254).

Neguei provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo a este agravo (id. 6282487).

A douta Procuradoria de Justiça Cível reiterou que opina pelo desprovimento do recurso (id. 6383479).

Pois bem.

Na petição de id. 26646489, o agravado, portador de TEA, alegou que a nova clínica credenciada, a “Semear”, não é equivalente à anterior, a “Clínica Envolve Intervenção em ABA”, pois não atende os pacientes com o mesmo padrão de qualidade e não possui o corpo técnico necessário, o que seria prejudicial ao seu desenvolvimento. Argumenta, ainda, que já tem vínculo estabelecido com os profissionais da clínica Envolve, estando ambientado ao espaço.

O d. Juízo de origem, apreciando as alegações, decidiu por determinar que a requerida ora agravante forneça o tratamento de terapia ABA por meio da clínica “Envolve”, nos termos dos laudos médicos, até que seja comprovado que a clínica credenciada, a “Semear”, atende aos padrões de qualidade necessários ao tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista (id. 27815706).

Entendo que agiu com acerto o d. Juízo de origem, pois há dúvidas acerca do padrão de qualidade e da composição do corpo técnico da nova clínica credenciada, qual seja a “Semear”, não sendo adequado expor o menor portador de TEA, ao menos neste momento processual, ao possível risco de ter seu desenvolvimento regredido.

Mostra-se prudente a manutenção do menor na clínica em que já vem realizando seu tratamento, na qual está adaptado, ao menos até que a questão seja melhor esclarecida.

Friso que, em caso análogo ao presente, em que o menor foi remanejado da clínica “Envolve” para a clínica “Semear”, esta colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade e sob a minha relatoria, concluiu da mesma forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – MÉTODO ABA – APARENTE QUALIFICAÇÃO INFERIOR DA NOVA CLÍNICA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PADRÕES EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

2. Como regra, “havendo médico/hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora” (TJES, Classe: Apelação, 069170022136, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018).

3. Entretanto, após analisar detidamente os autos, penso não restar demonstrado, ao menos até o presente momento processual, que a nova clínica cadastrada (Semear) atende os pacientes com o mesmo padrão de qualidade demonstrado pela clínica Envolve Desenvolvimento.

4. Registro que, como cediço, o método ABA não se trata de uma terapia convencional, mas sim um tratamento especializado, restrito a pessoas com diagnósticos comportamentais, devendo ser aplicados por profissional habilitado especificamente.

5. Nessa toada, submeter os autores a tratamento em clínica que, prima facie, não se mostra especializada e/ou através de profissionais sem a necessária formação técnica, é, em meu sentir, expô-los ao risco de um resultado contraindicado e, até mesmo, prejudicial ao desenvolvimento dos menores.

6. Recurso provido.

(TJES, AI 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/05/2023)

Ademais, quanto à pretensa observância dos valores da tabela da rede credenciada, não vejo como acolher o pleito neste instante processual, pois a referida limitação pode inviabilizar a continuidade do tratamento, devendo a questão ser analisada pelo douto Juízo de origem, quando da prolação da sentença.

No que diz respeito a isso, ressalto a disposição do art. 302 do Código de Processo Civil, que assegura a reparação, ao plano de saúde agravado, caso a medida liminar não seja confirmada quando da prolação da sentença, seja parcial, seja totalmente:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

[...]

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Finalmente, entendo necessário pontuar que o risco enfrentado pelo menor agravado, que diz respeito à incolumidade de sua saúde, é muito mais acentuado do que aquele enfrentado pelo plano de saúde agravante, o qual pode vir a ser ressarcido caso a medida liminar deferida perca sua eficácia, nos termos do já mencionado art. 302 do Código de Processo Civil.

Por essa razão,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de origem.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Pares, após ouvir atentamento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, cheguei à conclusão parcialmente distinta, pelo que passo ao proferir meu voto.

Verifica-se que a decisão objurgada determinou, em sede de tutela provisória de urgência, que o Agravante, ora Réu,

"se abstenha de negar ou de interromper as consultas/sessões do tratamento do menor pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) na clínica credenciada, por modo e prazo de duração conforme prescrito pelo profissional médico (laudo médico id 20104164).
No caso de não haver profissional habilitado na especialidade dentro da rede conveniada do plano de saúde, o requerido deverá custear diretamente o atendimento com profissional da escolha da representante do requerente, tendo em conta o interesse e necessidades do menor
e conforme estabelece o art. 4º, §1º da Resolução Normativa, nº.259 de 17/06/2011 - ANS. (sem grifos no original)

O entendimento em questão restou inalterado no voto do E. Des. Relator, esclarecendo, inclusive, que a limitação aos valores da tabela pode inviabilizar a continuidade do tratamento.

Entretanto, respeitosamente, venho me manifestando em sentido contrário
somente
em relação ao reembolso das despesas.

Conforme consta no
pedido alternativo
do Agravante (item “55” das razões recursais – ID 5540305), entendo que a prestação do serviço/tratamento fora da rede credenciada deve ser
limitada
os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde, entendimento este que se alinha perfeitamente aos judiciosos julgamentos firmados pelo C. STJ, veja-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA Nº 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITES DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos ERESP nº 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA Ribeiro, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).
2. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso. O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal. Precedentes
. 3. Agravo parcialmente provido para, em novo exame, dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-REsp 1.887.177; Proc. 2020/0193419-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/05/2023) (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. REEMBOLSO PARCIAL. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. INEVITABILIDADE DO ÓBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. TABELA DE PREÇOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A contradição prevista no art. 1.022 do NCPC refere-se àquela interna, manifestada entre proposições do próprio julgado, o que não se perfaz quando alegada discrepância entre afirmativas da prova pericial. 2. O Tribunal estadual assentou que a UNIMED deveria reembolsar parcialmente as despesas hospitalares no Hospital Albert Einstein, em face da demora na prestação do serviço, mas não poderia ser condenada ao reembolso integral das despesas, porquanto não houve erro médico e o falecimento era inevitável, tendo em vista a gravidade do câncer, de alto grau e características metastáticas. A reforma das conclusões do acórdão recorrido ensejaria reexame de fatos e provas, inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 3. É inviável o exame de tema não alegado em Recurso Especial, por revelar inovação recursal, obstada pela preclusão consumativa.
4. Caso não seja possível a prestação do serviço pelos profissionais credenciados junto à operadora do plano de saúde, deve esta arcar com as despesas médico-hospitalares em hospital não credenciado, limitado o valor do reembolso à tabela de preços dos serviços efetivamente contratados.
(...) 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.908.207; Proc. 2020/0308699-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 10/05/2023) (destaquei)

Assim, entendo que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado deve ser limitado aos preços de tabela contratados.

Convém salientar que, em outra oportunidade, acompanhei o voto do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, proferido nos autos do agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000, o qual foi provido a fim de conceder a tutela de urgência postulada pelas partes, clientes da operadora de saúde agravante, por constatar, exatamente como a hipótese dos autos, que não restou comprovada a capacitação técnica da nova Clínica cadastrada para prestar o tratamento especializado requerido.

Gize-se que no aludido recurso, mais precisamente nas contrarrazões apresentadas pelo Plano de Saúde então agravado, inexistiu pleito de limitação de pagamento aos preços de tabela efetivamente contratados e, exatamente por isso é que não foi objeto de análise no judicioso voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Júlio César Costa de Oliveira, entendo por bem em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida apenas para determinar que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado junto à Clínica e aos profissionais seja limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, na forma do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

O eminente Desembargador substituto Anselmo Laranja está vinculado a este julgamento, sendo assim os autos seguirão com vista a Sua Excelência.

*

tnsr*

SESSÃO DIA 30/01/2024

V O T O

(V I S T A)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITTUO ANSELMO LAGHI LARANJA:-

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão impugnada, que determinou que Agravante forneça o tratamento de terapia ABA por meio da clínica Envolve Intervenção Aba Ltda., nos termos dos laudos médicos, até que seja comprovado que a clínica credenciada atende aos padrões de qualidade necessários no tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, sob pena de multa.

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência para conhecer do recurso interposto e lhe dar parcial provimento, para “
determinar que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado junto à Clínica e aos profissionais seja limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, na forma do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98
”.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto divergente.

Rememoro que a questão
sub examine
refere-se ao dever da Agravante custear, ou não, o tratamento multidisciplinar prescrito ao Agravado, menor impúbere diagnosticado com Trastorno do Espectro Autista (TEA), em clínica não credenciada pelo plano de saúde.

Com efeito, como bem asseverou a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, “
a prestação do serviço/tratamento fora da rede credenciada deve ser limitada os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde, entendimento este que se alinha perfeitamente aos judiciosos julgamentos firmados pelo C. STJ
”.

Neste sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO E SAÚDE. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE QUANDO INEXISTE NA REDE DA OPERADORA DE SAÚDE PROFISSIONAIS E CLÍNICAS CAPACITADAS PARA ATENDIMENTO. HIPÓTESE DOS AUTOS. REEMBOLSO DAS DESPESAS. LIMITE. PREÇOS TABELA CONTRATADOS COM OPERADORA DE SAÚDE. ARTIGO 12, VI DA LEI 9656/98. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Especificamente no tocante ao tratamento daqueles beneficiários de plano de saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista, o STJ, no julgamento recente do ERESP nº 1.889.704/SP, cuja relatoria coube ao Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento. 2. haja vista que o tratamento não vinha sendo efetivado dentro dos termos prescritos pelos médicos que acompanham o menor, tampouco é possível constatar a capacitação da lista de Clínica disponibilizada. 3.Com fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde e precedentes do C. STJ, deve ser limitada os valores de tabela da Rede Credenciada. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES – Agravo de instrumento 5007754-06.2023.8.08.0000, Relatora Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, 18.09.2023)

À luz de tais considerações, rogando vênia ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de determinar que o reembolso pelo tratamento realizado junto à Clínica e profissionais não integrantes da rede credenciada seja limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, na forma do art. 12, VI, da Lei Federal nº 9.656/98, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.01.2024:

124 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008022-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADO:
OTÁVIO MARTINS SAMPAIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, após ouvir atentamento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, cheguei à conclusão parcialmente distinta, pelo que passo ao proferir meu voto.

Verifica-se que a decisão objurgada determinou, em sede de tutela provisória de urgência, que o Agravante, ora Réu,

"se abstenha de negar ou de interromper as consultas/sessões do tratamento do menor pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) na clínica credenciada, por modo e prazo de duração conforme prescrito pelo profissional médico (laudo médico id 20104164).
No caso de não haver profissional habilitado na especialidade dentro da rede conveniada do plano de saúde, o requerido deverá custear diretamente o atendimento com profissional da escolha da representante do requerente, tendo em conta o interesse e necessidades do menor
e conforme estabelece o art. 4º, §1º da Resolução Normativa, nº.259 de 17/06/2011 - ANS. (sem grifos no original)

O entendimento em questão restou inalterado no voto do E. Des. Relator, esclarecendo, inclusive, que a limitação aos valores da tabela pode inviabilizar a continuidade do tratamento.

Entretanto, respeitosamente, venho me manifestando em sentido contrário
somente
em relação ao reembolso das despesas.

Conforme consta no
pedido alternativo
do Agravante (item “55” das razões recursais – ID 5540305), entendo que a prestação do serviço/tratamento fora da rede credenciada deve ser
limitada
os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde, entendimento este que se alinha perfeitamente aos judiciosos julgamentos firmados pelo C. STJ, veja-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA Nº 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITES DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos ERESP nº 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA Ribeiro, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).
2. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso. O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal. Precedentes
. 3. Agravo parcialmente provido para, em novo exame, dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-REsp 1.887.177; Proc. 2020/0193419-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/05/2023) (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. REEMBOLSO PARCIAL. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. INEVITABILIDADE DO ÓBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. TABELA DE PREÇOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A contradição prevista no art. 1.022 do NCPC refere-se àquela interna, manifestada entre proposições do próprio julgado, o que não se perfaz quando alegada discrepância entre afirmativas da prova pericial. 2. O Tribunal estadual assentou que a UNIMED deveria reembolsar parcialmente as despesas hospitalares no Hospital Albert Einstein, em face da demora na prestação do serviço, mas não poderia ser condenada ao reembolso integral das despesas, porquanto não houve erro médico e o falecimento era inevitável, tendo em vista a gravidade do câncer, de alto grau e características metastáticas. A reforma das conclusões do acórdão recorrido ensejaria reexame de fatos e provas, inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 3. É inviável o exame de tema não alegado em Recurso Especial, por revelar inovação recursal, obstada pela preclusão consumativa.
4. Caso não seja possível a prestação do serviço pelos profissionais credenciados junto à operadora do plano de saúde, deve esta arcar com as despesas médico-hospitalares em hospital não credenciado, limitado o valor do reembolso à tabela de preços dos serviços efetivamente contratados.
(...) 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.908.207; Proc. 2020/0308699-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 10/05/2023) (destaquei)

Assim, entendo que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado deve ser limitado aos preços de tabela contratados.

Convém salientar que, em outra oportunidade, acompanhei o voto do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, proferido nos autos do agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000, o qual foi provido a fim de conceder a tutela de urgência postulada pelas partes, clientes da operadora de saúde agravante, por constatar, exatamente como a hipótese dos autos, que não restou comprovada a capacitação técnica da nova Clínica cadastrada para prestar o tratamento especializado requerido.

Gize-se que no aludido recurso, mais precisamente nas contrarrazões apresentadas pelo Plano de Saúde então agravado, inexistiu pleito de limitação de pagamento aos preços de tabela efetivamente contratados e, exatamente por isso é que não foi objeto de análise no judicioso voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Júlio César Costa de Oliveira, entendo por bem em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida apenas para determinar que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado junto à Clínica e aos profissionais seja limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, na forma do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

É como voto.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008022-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADO: OTÁVIO MARTINS SAMPAIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Eminentes pares, em sessão de julgamento anterior,
pedi o retorno dos autos para o exame da preliminar suscitada pelo agravado
, no sentido de que este recurso não deve ser conhecido.

Argumenta o agravado que o agravante deixou de comunicar, ao douto Juízo de origem, a interposição deste agravo, violando o art. 1.018, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o que, no seu entender, tornaria este recurso inadmissível.

Contudo, o próprio dispositivo legal excepciona a aplicação da regra aos processos eletrônicos, nos quais é dispensável a comunicação ao douto Juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento. Vejamos:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Nessa linha já decidiu este egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.018 DO CPC/2015. COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. [...]. 1.
Constava do diploma processual anterior e ainda prevê o Código de Processo Civil vigente ser obrigação do agravante informar o juízo primevo quanto à interposição do recurso, a qual apenas resta excepcionada quando eletrônicos forem os autos
. 2. A inobservância da referida obrigação, caso comprovada pela parte contrária, tem por consequência a inadmissão da irresignação. [...]. (TJES; AI 0001916-63.2017.8.08.0038; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 29/08/2017; DJES 06/09/2017)

Também nesse sentido, vejamos alguns precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...].
Conforme expressamente ressalvado pelo art. 1.018, §2º, do CPC, no caso de autos eletrônicos, não se exige a comprovação perante o Juízo de origem da interposição do agravo de instrumento, bem como a juntada das peças elencadas no art. 1017, I e II, do referido diploma legal
. [...]. (TJMG; AI 1868613-82.2023.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 12/12/2023; DJEMG 12/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...].
Desnecessária comunicação do Juízo de origem, por se cuidarem os autos de eletrônicos e, não físicos, a teor do artigo 1.018, §§ 2º e 3º do CPC
. [...]. (TJSP; AI 2067404-34.2023.8.26.0000; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior; Julg. 24/08/2023; DJESP 29/08/2023; Pág. 1954)

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar e CONHEÇO do recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008022-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADO: OTÁVIO MARTINS SAMPAIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra a r. decisão de id. 27815706, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
n. 5026394-55.2022.8.08.0012,

movida por
OTÁVIO MARTINS SAMPAIO
, que reconsiderando a r. decisão de id. 22267463, que havia deferido parcialmente a tutela de urgência, passou a deferi-la integralmente, a fim de determinar que a requerida ora agravante forneça o tratamento de terapia ABA por meio da clínica Envolve Intervenção Aba Ltda., nos termos dos laudos médicos, até que seja comprovado que a clínica credenciada atende aos padrões de qualidade necessários no tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, a agravante alega que há clínica credenciada com qualidade igual ou superior à clínica Envolve, e que a decisão violou o brocardo “pacta sunt servanda”, e implicará inadmissível desequilíbrio contratual. À vista disso, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, pela observância do limite contratual, consistente nos valores de tabela da rede credenciada. Ao final, pede pela reforma da r. decisão (id. 5540305).

Proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (id. 5556625).

O agravado opôs embargos declaração (id. 5667274).

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do agravo (id. 5896312).

Verificado vício na intimação da parte agravada (id. 5921719), a qual intimada corretamente, ofertou contrarrazões ao agravo (id. 6222254).

Neguei provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo a este agravo (id. 6282487).

A douta Procuradoria de Justiça Cível reiterou que opina pelo desprovimento do recurso (id. 6383479).

Pois bem.

Na petição de id. 26646489, o agravado, portador de TEA, alegou que a nova clínica credenciada, a “Semear”, não é equivalente à anterior, a “Clínica Envolve Intervenção em ABA”, pois não atende os pacientes com o mesmo padrão de qualidade e não possui o corpo técnico necessário, o que seria prejudicial ao seu desenvolvimento. Argumenta, ainda, que já tem vínculo estabelecido com os profissionais da clínica Envolve, estando ambientado ao espaço.

O d. Juízo de origem, apreciando as alegações, decidiu por determinar que a requerida ora agravante forneça o tratamento de terapia ABA por meio da clínica “Envolve”, nos termos dos laudos médicos, até que seja comprovado que a clínica credenciada, a “Semear”, atende aos padrões de qualidade necessários ao tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista (id. 27815706).

Entendo que agiu com acerto o d. Juízo de origem, pois há dúvidas acerca do padrão de qualidade e da composição do corpo técnico da nova clínica credenciada, qual seja a “Semear”, não sendo adequado expor o menor portador de TEA, ao menos neste momento processual, ao possível risco de ter seu desenvolvimento regredido.

Mostra-se prudente a manutenção do menor na clínica em que já vem realizando seu tratamento, na qual está adaptado, ao menos até que a questão seja melhor esclarecida.

Friso que, em caso análogo ao presente, em que o menor foi remanejado da clínica “Envolve” para a clínica “Semear”, esta colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade e sob a minha relatoria, concluiu da mesma forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – MÉTODO ABA – APARENTE QUALIFICAÇÃO INFERIOR DA NOVA CLÍNICA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PADRÕES EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

2. Como regra, “havendo médico/hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora” (TJES, Classe: Apelação, 069170022136, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018).

3. Entretanto, após analisar detidamente os autos, penso não restar demonstrado, ao menos até o presente momento processual, que a nova clínica cadastrada (Semear) atende os pacientes com o mesmo padrão de qualidade demonstrado pela clínica Envolve Desenvolvimento.

4. Registro que, como cediço, o método ABA não se trata de uma terapia convencional, mas sim um tratamento especializado, restrito a pessoas com diagnósticos comportamentais, devendo ser aplicados por profissional habilitado especificamente.

5. Nessa toada, submeter os autores a tratamento em clínica que, prima facie, não se mostra especializada e/ou através de profissionais sem a necessária formação técnica, é, em meu sentir, expô-los ao risco de um resultado contraindicado e, até mesmo, prejudicial ao desenvolvimento dos menores.

6. Recurso provido.

(TJES, AI 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/05/2023)

Ademais, quanto à pretensa observância dos valores da tabela da rede credenciada, não vejo como acolher o pleito neste instante processual, pois a referida limitação pode inviabilizar a continuidade do tratamento, devendo a questão ser analisada pelo douto Juízo de origem, quando da prolação da sentença.

No que diz respeito a isso, ressalto a disposição do art. 302 do Código de Processo Civil, que assegura a reparação, ao plano de saúde agravado, caso a medida liminar não seja confirmada quando da prolação da sentença, seja parcial, seja totalmente:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

[...]

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Finalmente, entendo necessário pontuar que o risco enfrentado pelo menor agravado, que diz respeito à incolumidade de sua saúde, é muito mais acentuado do que aquele enfrentado pelo plano de saúde agravante, o qual pode vir a ser ressarcido caso a medida liminar deferida perca sua eficácia, nos termos do já mencionado art. 302 do Código de Processo Civil.

Por essa razão,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de origem.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5008022-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADO: OTÁVIO MARTINS SAMPAIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

V
ISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão impugnada, que determinou que Agravante forneça o tratamento de terapia ABA por meio da clínica Envolve Intervenção Aba Ltda., nos termos dos laudos médicos, até que seja comprovado que a clínica credenciada atende aos padrões de qualidade necessários no tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, sob pena de multa.

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência para conhecer do recurso interposto e lhe dar parcial provimento, para “
determinar que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado junto à Clínica e aos profissionais seja limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, na forma do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98
”.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto divergente.

Rememoro que a questão
sub examine
refere-se ao dever da Agravante custear, ou não, o tratamento multidisciplinar prescrito ao Agravado, menor impúbere diagnosticado com Trastorno do Espectro Autista (TEA), em clínica não credenciada pelo plano de saúde.

Com efeito, como bem asseverou a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, “
a prestação do serviço/tratamento fora da rede credenciada deve ser limitada os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde, entendimento este que se alinha perfeitamente aos judiciosos julgamentos firmados pelo C. STJ
”.

Neste sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO E SAÚDE. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE QUANDO INEXISTE NA REDE DA OPERADORA DE SAÚDE PROFISSIONAIS E CLÍNICAS CAPACITADAS PARA ATENDIMENTO. HIPÓTESE DOS AUTOS. REEMBOLSO DAS DESPESAS. LIMITE. PREÇOS TABELA CONTRATADOS COM OPERADORA DE SAÚDE. ARTIGO 12, VI DA LEI 9656/98. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Especificamente no tocante ao tratamento daqueles beneficiários de plano de saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista, o STJ, no julgamento recente do ERESP nº 1.889.704/SP, cuja relatoria coube ao Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento. 2. haja vista que o tratamento não vinha sendo efetivado dentro dos termos prescritos pelos médicos que acompanham o menor, tampouco é possível constatar a capacitação da lista de Clínica disponibilizada. 3.Com fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde e precedentes do C. STJ, deve ser limitada os valores de tabela da Rede Credenciada. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES – Agravo de instrumento 5007754-06.2023.8.08.0000, Relatora Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, 18.09.2023)

À luz de tais considerações, rogando vênia ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de determinar que o reembolso pelo tratamento realizado junto à Clínica e profissionais não integrantes da rede credenciada seja limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, na forma do art. 12, VI, da Lei Federal nº 9.656/98, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.